Tribunal: STF
Processo: RE 1441726
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE PACIFICADA PELO STF. BASE DE CÁLCULO ASSENTADA NA QUANTIDADE DE ENERGIA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 77 DO CTN E ARTIGO 145, §2º, DA CARTA MAGNA. FATOS GERADORES DISTINTOS. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA NORMA. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 12.929/2013. BASE TRANSFERIDA PARA O COEFICIENTE DE RISCO DE INCÊNDIO. EXERCÍCIO FINANCEIRO ABRANGIDO PELA REGRA. REVOGADA. SEGURANÇA DEVIDA. APELO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o art. 97, o inc. II do art. 145, o inc. II e as als. a e b do inc. III do art. 150 e o inc. II do art. 151 da Constituição da República.



     Assinala que “trata-se de Mandado de Segurança que se insurge contra suposto ato coator pelo Superintendente da SAT/SEFAZ/BA, consubstanciado na exigência de Taxa de Extinção de Incêndio, instituída pela Lei n.º 11.531/2009, que entende ser inconstitucional e ilegal, requerendo, por consequência, a declaração de nulidade do lançamento efetuado no exercício de 2013” (fl. 4, e-doc. 24).



    Argumenta que “a questão jurídica gira em torno da utilização ou não de base de cálculo do imposto já existente (ICMS) ao instituir Taxa Anual de Combate a Incêndios, no entanto, o acórdão recorrido viola o artigos 145, § 2º e art. 149 da Constituição Federal de 1988, e ao art. 77 a 80 do Código Tributário Nacional” (fl. 9, e-doc. 24).



    Assevera que o “Estado da Bahia observou o disposto no art. 145 da CRFB/1988 ao instituir a Taxa de Combate de Incêndio a ser anualmente recolhida pela utilização efetiva ou potencial do serviço de prevenção e extinção de incêndios, prestado pelo Corpo de Bombeiros” (fl. 10, e-doc. 24).



    Pede “provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a violação aos dispositivos infraconstitucionais art. 145, II; art.150, II e III, ‘a’ e ‘b’; art. 151, II, art. 5º, LV e LIV, art. 97, todos da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “A demanda versa sobre; a legalidade da cobrança da taxa de combate a incêndio, instituída pela Lei Estadual nº. 11.631/09 e alterada pela Lei 12.609/12, com incidência anual, tendo como parâmetro, para o cálculo do risco potencial e do valor devido, o consumo de energia do ano anterior, equivalente a R$ 0,90 (noventa centavos) por cada 100 kw/hora consumidos, no caso das pessoas jurídicas não-residenciais. (...)



    Dentro desse contexto, o recurso manejado pelo Estado da Bahia não merece acolhimento. Com efeito, a base de cálculo da Taxa de Incêndio não poderia ser a mesma que regra o ICMS, ante vedação expressa dos artigos 77, Parágrafo único do CTN e 145, 82º da Carta Magna (...)



    Por fim, o próprio Estado da Bahia reconheceu a erronia, visto que editou a Lei nº 12.929/2013 e determinou o coeficiente de risco de incêndio do imóvel como base de cálculo da aludida taxa que se encontrava integralmente identificada com a base de aferição do ICMS sobre a energia, incorrendo na exceção indicada na Súmula 29 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio e fixou a seguinte tese:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017).



    Em 12.6.2019, foram acolhidos os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 643.247, “para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Esta a ementa do julgado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM - MAIORIA ABSOLUTA - Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil” (DJe 28.6.2019).



    Na espécie vertente, conforme se extrai da sentença publicada em em 29.5.2014 (fl. 8, e-doc. 8), trata-se de mandado de segurança impetrado antes de 1º.8.2017, marco temporal fixado na modulação de efeitos no Tema 16 da repercussão geral, sendo inexigível a taxa de serviço de bombeiro discutida na espécie. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE” (RE n. 1.179.245-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 643.247-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 16). 1. O acórdão encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), em que se fixou a seguinte tese: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.221.649-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de Impostos. Precedentes. 2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.282.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.361.686, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.4.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.296.193, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.11.2020.



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Quanto à alegada afronta ao incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora